Tribunal: TJSP
Processo: 1012327-42.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa" - Entretanto, o mero

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa" - Entretanto, o mero aborrecimento decorrente de cobrança abusiva não gera o dano - Inexistência de dano moral - Indenização indevida - Recurso nesta parte improvido.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Engano justificável configurado - Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012327-42.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANTONIO
VILSON PELEGRINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-42.2019.8.26.0309 -Voto no 48401
2
VOTO No: 48401
APEL.No: 1012327-42.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE. : ANTONIO VILSON PELEGRINO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A
“JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário Taxa de
juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de
mercado - Abusividade Circunstância em que deve ser aplicada a
taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade
contratual Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Contrato bancário -
Dano moral que é “in re ipsa” - Entretanto, o mero aborrecimento
decorrente de cobrança abusiva não gera o dano - Inexistência de
dano moral - Indenização indevida - Recurso nesta parte
improvido.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em
dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42,
parágrafo único, do CDC - Engano justificável configurado -
Recurso nesta parte improvido.”
1) Insurge-se o autor-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
ação
revisional de contrato que moveu contra o apelado,
alegando, em síntese, que: os juros são abusivos,
pois acima da média de mercado; o valor cobrado
indevidamente deve ser restituído em dobro; faz
“jus” à indenização por danos morais.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
argumentando que os juros não sofrem limitação; as
taxas de juros foram fixadas e aceitas e não são
abusivas; não há que se falar em repetição do
indébito e indenização por danos morais.
É o breve relatório.
2)
Merece acolhimento em parte o recurso. Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo. Com
efeito, deverão ser aplicadas as normas do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, conforme entendimento
sumulado pelo STJ (Súmula 297) e consolidado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-42.2019.8.26.0309 -Voto no 48401
3
STF
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o propósito
da ação de revisão demonstram, por si só, que o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado
como
hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário visando à compatibilização das cláusulas
contratuais com os ditames legais, em especial com o
Código de Defesa do Consumidor.
É certo que as instituições financeiras
podem pactuar os juros remuneratórios livremente,
não se submetendo aos limites do Decreto no
22.626/33, em face do advento da Lei de Reforma
Bancária (Lei no 4.595/64, que criou o Conselho
Monetário Nacional), como já consolidado pela Súmula
596 do STF.
Entretanto, em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
E esse é o caso dos autos, pois a taxa
de juros aplicada foi de 25,01% a.m. e 1.411,55%
a.a. (fls. 42), porém, conforme consulta ao “site”
do Banco Central, a taxa média de juros para o mesmo
tipo de contratação na mesma época era de 8,18% a.m.
e 216,00% a.a..
Para se afastar o abuso na cobrança,
impõe-se a aplicação da taxa média de mercado.
Essa é a orientação firmada pelo E. STJ
quando do julgamento de recurso repetitivo sobre o
assunto:
“ORIENTAÇÃO
-
JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-42.2019.8.26.0309 -Voto no 48401
4
REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo
em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de
mercado
nas
operações
da
espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada
for
mais
vantajosa
para
o
cliente.
2 - Em qualquer hipótese,
é possível a correção para a taxa média
se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp.
1.112.879/PR
2a Seção
Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI j. 12.05.10).
Da mesma forma, o E. STJ já se manifestou, em sede de incidente de recurso
repetitivo, na forma do art. 543-C do CPC, nos autos
do REsp no 1.061.530 - RS (2008/0119992-4, DJe de
10/3/2009) da relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
do qual provieram as seguintes orientações:
“- As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596-STF;
-
A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade;
-
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02;
- É admitida a revisão das taxas
de
juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-42.2019.8.26.0309 -Voto no 48401
5
(capaz
de
colocar
o
consumidor
em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as
peculiaridades
do
julgamento
em
concreto.
- O reconhecimento da abusividade
nos encargos exigidos no período da
normalidade
contratual
(juros
remuneratórios
e
capitalização)
descaracteriza a mora (...).”
Nesse
diapasão,
a
taxa
de
juros
remuneratórios cobrada é superior à taxa média de
mercado e deve ser adequada ao patamar médio
praticado pelo mercado para a respectiva modalidade
contratual.
Nesse sentido:

“Ação de cobrança. Juros remuneratórios. Contrato de cheque especial. Pessoa Jurídica. As
instituições financeiras não se sujeitam
a limitação dos juros, segundo orientação
do Superior Tribunal de Justiça (REsp. n°
1.061.530-RS, Rei. Min. Nancy Andrighi,
j. 22.10.0 8.), mas não podem cobrar
taxas abusivas, caso em que se justifica
redução
à
taxa
média
do
mercado
financeiro para cada tipo de operação
bancária, conforme tabela divulgada pelo
BACEN. Recurso não provido.” (Apel. no
0013490-66.2012.8.26.0003 21a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. ITAMAR GAINO
j. 24.03.2 014)
“(...)Nesse
contexto,
conforme
pode ser verificado pela análise do
contrato firmado e das taxas médias
informadas pelo BACEN, a taxa de juros
remuneratórios
cobrada é superior ao
dobro da taxa média de mercado e deve ser
adequada ao patamar médio praticado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-42.2019.8.26.0309 -Voto no 48401
6
mercado
para a respectiva modalidade
contratual, conforme constatado pelo MM.
Juízo “a quo” (fls. 21/24, 83/86 e 141).”
(Apel. no 0039880-16.2011.8.26.0001 23a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
SÉRGIO SHIMURA j. 12.03.2 014)
Quanto ao dano moral, a jurisprudência
pátria já consolidou entendimento no sentido de que
ele se caracteriza como “in re ipsa”, ou seja,
presumido, não exigindo comprovação.
Entretanto, o pedido de reparação por
danos morais em decorrência dos fatos narrados na
inicial não se justifica, uma vez que não há nos
autos quaisquer elementos comprovadores de que os
dissabores exacerbaram o mero aborrecimento.
Cumpre observar que o autor não teve
seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro dano
que pudesse ensejar o pleito indenizatório.
O
mero
aborrecimento
decorrente
de
cobrança abusiva não gera o dano passível de
indenização, pois não colocou o autor em situação
constrangedora e não foi suficiente para ofender sua
honra.
Dessarte, não se vislumbra qualquer
violação à dignidade do autor ou aos seus direitos
de personalidade, tendo sofrido mero aborrecimento.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - ATO
CENSURÁVEL, MAS QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA
DANO MORAL AO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE
MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA A AUTORA -
CONDUTA DA RÉ QUE SE CARACTERIZA COMO MERO
ABORRECIMENTO OU TRANSTORNO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (Apel. no
0009318-77.2010.8.26.0609 Rel. Des. PAULO
ROBERTO DE SANTANA j. 10.08.2 016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012327-42.2019.8.26.0309 -Voto no 48401
7
Por fim, não há que se falar em
restituição
em
dobro
de
valores,
permitida
a
compensação com aqueles eventualmente devidos pelo
autor.
Esta C. Câmara vem entendendo que a
cobrança
excessiva
dos
encargos
não
constitui
resultado da má-fé do credor, mas tão-somente de uma
interpretação equivocada das leis e do contrato
existente entre as partes.
Configurado assim o engano justificável
previsto na parte final do parágrafo único do art.
42 do CDC, o que afasta a condenação do credor na
restituição em dobro do valor indevidamente cobrado
(Apel.
0022132-94.2013.8.26.0002
23a
Câmara
de
Direito
Privado
Rel.
Des.
SÉRGIO
SHIMURA
j.
11.06.15; Apel. 0022449-83.2012.8.26.0566 23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE j.
19.08.15).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa para os patronos de cada parte, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC, observada a
gratuidade processual concedida ao apelante.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator